Tribunal: TJMT
Processo: 1006849-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006849-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CRISTOVAO MARTINS DE PAULA - CPF: 124.017.061-00 (AGRAVADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de cédula de crédito rural, homologou cálculo pericial no valor de R$ 283.878,86, diante da ausência de impugnação tempestiva pelo executado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a impugnação do laudo pericial apenas em sede recursal, após o decurso do prazo legal para manifestação, inclusive com juntada de parecer técnico; (ii) saber se é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o critério de correção monetária já definido no título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação da parte no prazo previsto no art. 477 do CPC implica preclusão temporal, inviabilizando a impugnação posterior do laudo pericial e a produção de prova técnica em sede recursal.

4. A juntada de parecer técnico não apresentado na origem configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, inexistindo demonstração de motivo de força maior que justifique a omissão anterior.

5. A pretensão de rediscutir o indexador monetário aplicável à cédula de crédito rural encontra óbice na coisa julgada material, uma vez que a sentença transitada em julgado definiu expressamente a aplicação do BTN no período controvertido.

6. A fase de cumprimento de sentença limita-se à apuração do quantum debeatur, sendo inadmissível a rediscussão do mérito da condenação.

7. Mantém-se a multa por litigância de má-fé nos termos fixados, não havendo demonstração de ilegalidade na base de cálculo adotada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação ao laudo pericial no prazo legal acarreta preclusão temporal, vedando sua contestação em sede recursal. 2. É inadmissível, em cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, especialmente quanto ao critério de atualização do débito.”

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006849-80.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em Cumprimento de Sentença em Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, homologou o cálculo pericial no valor de R$283.878,86.

O agravante alega que o cálculo foi homologado com o fundamento de que o agravado anuiu com o valor ali apresentado, enquanto ele (agravante) deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.

Aduz que a conta apresentada está eivada de vícios e contêm erro de cálculo, conforme demonstrado no Parecer Técnico do seu assistente técnico.

Esclarece que o agravado busca o ressarcimento daquilo que julga ter pago em excesso em relação à Cédula de Crédito Rural no período do Plano Collor I, com o entendimento de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 seria o BTNF, no percentual de 41,28%.

Sustenta, essa operação não foi contratada com recursos da caderneta de poupança, mas sim lastreada pelo Bônus do Tesouro Nacional — BTN Fiscal, de modo que não incidiu, no caso vertente, a cobrança do IPC de março/1990 no percentual de 84,32%, inexistindo, portanto, o fato gerador do diferencial do Plano Collor I.

Argumenta que, sendo o indexador monetário pactuado na cédula rural idêntico ao jurisdicionado — a variação positiva do valor diário do BTN Fiscal —, não há qualquer diferencial a ser restituído, pois a correção monetária realizada à época estava correta, o que afasta integralmente a sua responsabilidade pelo valor homologado.

Anota que o perito judicial não respondeu adequadamente ao quesito formulado por ele acerca do indexador monetário pactuado na cédula rural, tendo deixado de observar documentos essenciais juntados aos autos, o que comprometeu a higidez do laudo pericial.

Discute, ainda, sobre multa por litigância de má-fé fixada em 2%, aduzindo que sua base de cálculo deve corresponder ao valor da causa atribuído na petição inicial da ação revisional que é de R$1.000,00, já que não há menção sobre atualização.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 347432399).

Contraminuta apresentada (id 348759866).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Esta Ação Revisional n. 917-27.2010.811.0021 foi julgada parcialmente procedente para declarar que na cédula rural no 89/00140-0 o índice de correção monetária aplicável seria BTN no mês de março de 1990, além de impor a repetição do indébito de eventual valor entre o exigido e o a ser calculado.

Iniciada a fase de Cumprimento, foi determinada perícia contábil para apuração de eventual importância devida, cujos cálculos apontaram serem devidos ao agravado o montante de R$ 283.878,86, em 20.10.2025 (id

212243886 - Pág. 7, 1o grau).

As partes foram intimadas a se manifestar sobre a conclusão do laudo, contudo apenas o agravado o fez (id 213343959 - Pág. 1). Já o agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido.

Com isso foi proferida a decisão agravada, que homologou os cálculos do perito.

O art. 477 do Código de Processo Civil estabelece que as partes serão intimadas para manifestação sobre o laudo pericial no prazo comum de 15 dias, podendo requerer esclarecimentos ou impugnar o trabalho técnico. No caso concreto, o banco foi regularmente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo legal e somente após a homologação, em sede recursal, pretende impugnar o laudo.

A preclusão temporal é instituto que visa conferir segurança jurídica e efetividade ao processo, impedindo que a parte retorne a momento processual já superado e tornando inadmissível a discussão tardia sobre matéria que deveria ter sido impugnada no momento processual adequado.

O agravante pretende juntar aos autos, em sede recursal, parecer técnico de assistente que não foi apresentado no momento oportuno. Trata-se de clara inovação recursal, vedada pelo sistema processual. O art. 1.014 do CPC estabelece que "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior". No caso, não há qualquer alegação de força maior. O banco simplesmente deixou de se manifestar no prazo legal.

Além disso, o agravante pretende rediscutir o mérito da condenação, sustentando que não haveria diferencial a restituir porque a operação foi lastreada pelo BTN-Fiscal. Ocorre que a sentença transitou em julgado em 21/11/2011, declarando o BTN como índice para atualizar os valores pendentes no mês de março de 1990 em substituição ao IPC. A fase de cumprimento de sentença destina-se exclusivamente à liquidação do quantum debeatur, nos estritos limites do título executivo, o que foi observado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA DE MORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. COISA JULGADA MATERIAL. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil o acórdão que enfrenta suficientemente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

2. A pretensão de rediscutir o cabimento da multa moratória, com base em alegações sobre a data de revogação da liminar, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

3. Caracteriza-se a coisa julgada material quando já transitada em julgado a decisão que enfrentou o mérito da controvérsia, sendo incabível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença. A ausência de impugnação a esse fundamento atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF.

4. Diante da presença de óbice processual ao conhecimento do recurso especial com base na alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial sobre a mesma matéria.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.911.146/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

O agravante discute, ainda, sobre multa por litigância de má-fé fixada em 2%, aduzindo que sua base de cálculo deve corresponder ao valor da causa atribuído na petição inicial da ação revisional que é de R$1.000,00, já que não há menção sobre atualização.

Contudo, a decisão agravada limitou-se à homologar os cálculos do perito, os quais não fizeram referência à multa por litigância de má-fé imposta no Agravo de Instrumento no 1010914-36.2017.8.11.0000. Ademais, o agravado postulou pela sua inclusão (id 213343959, 1o grau), pedido não analisado nos autos.

O agravado postula pela condenação do agravado em litigância de má-fé. Apesar da inadequação das matérias trazidas no recurso, a sua interposição não configura, por si só, conduta temerária apta a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026